Tribunal: TJSP
Processo: 0015251-43.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar por subversão da ordem. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave. Irresignação do apenado. Mérito. Ato de insubordinação não comprovado. Situação de subversão causada por outros presos, o que poderia ter impedido o agravante de retornar à sua cela. Ausência de individualização da sua conduta pelos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar por subversão da ordem. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave. Irresignação do apenado. Mérito. Ato de insubordinação não comprovado. Situação de subversão causada por outros presos, o que poderia ter impedido o agravante de retornar à sua cela. Ausência de individualização da sua conduta pelos agentes do Estado. Absolvição necessária. Recurso provido.